Tribunal: TJSP
Processo: 0030440-56.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE LOJA ÂNCORA – PERÍCIA – APURAÇÃO DE VALORES CONDIZENTES COM O FATURAMENTO – ALUGUEL MÍNIMO MANTIDO
I – Loja âncora que não possui previsão contratual. Alegação da recorrente que a definição não advém de qualquer cláusula, "tampouco de eventual ajuste prévio entre as partes, mas sim, e tão somente, em razão: da qualidade da

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE LOJA ÂNCORA – PERÍCIA – APURAÇÃO DE VALORES CONDIZENTES COM O FATURAMENTO – ALUGUEL MÍNIMO MANTIDO
I – Loja âncora que não possui previsão contratual. Alegação da recorrente que a definição não advém de qualquer cláusula, "tampouco de eventual ajuste prévio entre as partes, mas sim, e tão somente, em razão: da qualidade da loja, do seu tamanho, da sua capacidade de vendas e, fundamentalmente, da sua capacidade de chamar um volume considerável de clientes";
II - Na "definição" de loja âncora estipulada pelo recorrente, há de ser considerado que diversas lojas podem ser conceituadas como âncora, diante da diversidade de estabelecimentos que se encontram em Shopping Centers que atraem muitos clientes, sem que tais consumidores entrem ou adquiram produtos da loja recorrida. O conceito dado pelo apelante se mostra insuficiente, porque se considerar todos os itens elencados pelo recorrente, seja de forma conjunta ou de sua análise individual, como dito, há diversos estabelecimentos até com orçamento menor que o da recorrida que atraem muito mais clientes do que a Tok & Stok, de modo que, não obstante a definição dada pelo recorrente, bem como a ausência de cláusula contratual, não se vislumbra o alegado argumento de que a Tok & Stok deve ser caracterizada como loja âncora;
III - O contrato estabeleceu que o aluguel seria composto de duas parcelas i) aluguel mínimo mensal ou (ii) fração do faturamento bruto mensal da ré, caso fosse superior ao aluguel mínimo, consoante cláusula 5 e 5.3. Perícia contábil que constatou a regularidade dos balancetes e faturamentos apresentados, vislumbrando-se uma diferença de 0,01% que não se mostra suficiente para a revisão pretendida pelo recorrente;
IV – O laudo pericial concluiu que, do relatório apresentado pela ré é possível apurar o valor do faturamento mensal da loja e que, da análise dos relatórios de vendas com a escrituração contábil, verificou-se que as vendas realizadas na loja do Shopping recorrente são, de fato, computadas no faturamento, portanto, o aluguel pago corresponde ao faturamento obtido pela recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO